Tribunal: TJMT
Processo: 1034883-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034883-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 453.326.491-34 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, RELATIVAMENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO DECLARADO NULO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o dies a quo do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, e não tendo decorrido o prazo quinquenal, não há se falar em prescrição.

Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos em benefício previdenciário do suposto devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, a hipótese decorrente de fraude aplicada por terceiro configura engano justificável, a ensejar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos efetuados na folha de pagamento do autor, de valores referentes a empréstimo não contratado, no caso específico dos autos, caracteriza falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1034883-83.2019.8.11.0041 movida por MARCOS ANTONIO FERREIRA, julgou procedentes os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de empréstimo consignado; b) CONDENAR a parte reclamada a proceder com a devolução em dobro no valor de R$ 12.578,74 (doze mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos respectivos descontos das mensalidades; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Sustenta o apelante que, ‘A autora busca discutir valores descontados referente ao contrato firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, desde o ano de 2010. Ocorre que a pretensão autoral se encontra prescrita, por força da aplicação dos dispositivos legais abaixo transcritos (art. 189, e; 206, §3º, IV ou V, do CC). Dessa forma, tendo em vista que o contrato foi firmado em novembro/2010 a ação foi distribuída no mês de setembro/2019, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os eventuais descontos sofridos até setembro/2016.’.

Aduz que, considerado que algum valor seja indevido, o que se admite apenas e tão somente “ad argumentandum tantum”, improcede o pedido de dano material, eis que eventuais cobranças indevidas foram realizadas por “engano justificável” conforme preconiza a parte final do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizado pela crença de que não havia qualquer ilegalidade na cobrança questionada. Portanto, salienta-se que a restituição em dobro pretendida pelo autor não deve ocorrer, tendo em vista a inexistência de má-fé da instituição bancária.

Argumenta ainda que, não cometeu qualquer ato ilícito, e, mais ainda, que a contratação de crédito consignado sub judice é plenamente válida. Na remota hipótese deste Eminente Juízo assim não entender pela validade/legalidade da operação o que se considera apenas para fins de argumentação, faz-se necessário ressaltar que eventual repetição de valores só poderia se dar de forma simples, tendo em vista que não houve má-fé do banco.

Afirma que, não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte autora, pois, ainda que se admita a responsabilidade da ré pelos fatos narrados na exordial, tal conduta não causou ofensa à honra, imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte demandante, por mais subjetivo que se conceba. Fica claro que a situação relatada configura mero dissabor, um aborrecimento absolutamente incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano.

Requer seja conhecido e julgado inteiramente provido o presente Recurso de Apelação para julgar improcedente os pedidos, para suprir nos seus fundamentos com a provas carreadas nos autos: a) Seja reconhecida a prescrição com a consequente extinção do processo com resolução do mérito; b) Seja reconhecida a inexistência da indenização por danos materiais, entretanto caso não seja o entendimento requer a fixação dos danos matérias na forma simples; c) Seja reconhecida a inexistência de dano moral no presente caso dos autos, visto que, conforme entendimento jurisprudencial, o caso se trata de mero dissabor, não havendo ofensa à honra ou qualquer outro aspecto que justifique a condenação em danos morais imposta pela sentença recorrida; d) De modo subsidiário, caso seja mantida a condenação em danos morais, seja então reconhecida e necessidade de revisão do valor arbitrado a tal título, considerando-se parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade com o proveito econômico pretendido e a dívida discutida nos autos, evitando-se o enriquecimento ilícito; e) Seja diminuída o valor arbitrado referente aos honorários sucumbenciais; f) Não obstante todo o exposto, requer-se o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de eventual recurso nas instâncias superiores.

Contrarrazões. (id. 150734781)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição.

Como cediço, nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto, vejamos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

A propósito, é a orientação jurisprudencial desta corte de Justiça:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC

– INADMISSIBILIDADE

– PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO. Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC. (...).” (TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).” (TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso, a contagem do prazo prescricional iniciou em 2019, data do último desconto, conforme extrato de empréstimos acostado no Id. 150734742, de modo que não configurada a prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1034883-83.2019.8.11.0041 movida por MARCOS ANTONIO FERREIRA, julgou procedentes os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de empréstimo consignado; b) CONDENAR a parte reclamada a proceder com a devolução em dobro no valor de R$ 12.578,74 (doze mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos respectivos descontos das mensalidades; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ.

Transcrevo trecho da r. sentença, vejamos:

“(...)Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se há a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciado em um contrato de empréstimo consignado e se, caso inexistente, os descontos em folha de pagamento da requerente ensejam danos morais.

Consoante narrado na exordial, a autora alega que nos anos de 2014 a 2019 houve o desconto em sua folha de pagamento parcelas de empréstimos de cartão de crédito nos valores de R$ 1.149,26; R$ 1.093,07; R$ 633,39; R$ 1.339,04; R$ 1.311,82; e R$ 762,79, totalizam R$ 6.289,37 (seis mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Em sua peça contestatória, o banco aduziu a legalidade das cobranças, ao argumento que o empréstimo havia sido contratado pela parte autora, carreando aos autos faturas do cartão de crédito.

Todavia, ao analisar detidamente o documento aportado pelo réu, infere-se que não há qualquer contrato assinado ou áudio da contratação do serviço, nem mesmo qualquer indício que efetivamente comprove a relação jurídica debatida.

Nesse viés, se de fato a parte promovente tivesse celebrado algum contrato seria natural e necessário que a parte reclamada apresentasse um contrato assinado, aliás, ônus esse que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC), o que não ocorreu.

Na hipótese em exame, constata-se a ocorrência de fraude efetuada por terceiro para lesar a parte reclamante.

Ou seja, indiscutível que a contratação, não tendo sido originada de pedido da parte reclamante, contamina de ilicitude todas as consequências dela resultantes, de tal forma que a prestação de serviço, cobranças e descontos em folha de pagamento são indevidas.

Assim, sob o ângulo das circunstâncias em que se insere a parte autora, é possível inferir pela inexistência de qualquer vínculo contratual entre as partes, até mesmo porque a parte autora não recebeu qualquer valor em sua conta referente ao alegado empréstimo.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de empréstimo consignado; b) CONDENAR a parte reclamada a proceder com a devolução em dobro no valor de R$ 12.578,74 (doze mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos respectivos descontos das mensalidades; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”. (id. 150734766)

Nota-se que o apelante insurge-se contra a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, alegando em suma, estar comprovada a existência da regular
contratação de empréstimo consignado com fornecimento de cartão de crédito.

Pois bem.
Tem-se que a cobrança é indevida, implicando na ilicitude dos descontos indevidos da folha de pagamento do autor ora apelado, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa" (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Embora diga que os elementos constantes nos autos fazem prova da licitude da contratação do empréstimo consignado, eis que a parte afirma nunca ter contraído o empréstimo e muito menos recebimento e uso de cartão de crédito, não cuida de provar o liame obrigacional, que decorreria da legal formalização com o apelado.

Ora caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pelo Apelado, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu. Ademais, não há qualquer contrato assinado ou áudio da contratação do serviço, nem mesmo qualquer indício que efetivamente comprove a relação jurídica debatida.

Assim, de acordo com a sentença, entendo pela inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de empréstimo consignado.

Nesse diapasão, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a toda evidência, revela-se indevido os descontos.

Portanto, restando demonstrado o ilícito na conduta do apelante diante má prestação de serviço ao consumidor ao contrato realizado de forma fraudulenta, bem como a ausência de fornecimento do valor e liberação de cartão de crédito, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com espeque no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Considerando as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados a apelada; considera-se presumido o dano ("in re ipsa") em razão da cobrança indevidamente do autor.

No caso em julgamento, percebe-se nitidamente a confluência dos requisitos necessários para a reparação, vez que não restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes.

Lado outro, tenho que a devolução dos valores deve se dar de forma simples.

No que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, aduzida na inicial, entendo que a r. sentença, no capítulo em que acolheu tal pedido, merece reforma, eis que configurada a hipótese de engano justificável a que alude o parágrafo único, do art. 42 do CDC.

Sobre o tema, a repetição de indébito é disciplinada no CDC em seu art. 42, cuja redação é a seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, tem-se que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - SÚMULA 297 DO STJ - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOIR A UM ANO - CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS - OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E DAS TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 159 DO STF. (...). Incabível a repetição em dobro do indébito, quando o valor pago indevidamente decorreu de obrigação assumida na contratação e quando não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, conforme Súmula 159 do STF”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460437-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

Entretanto, é sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte.

No caso em tela, concluo que a má-fé não restou comprovada e o fato é que, se houve fraude praticada, então a parte ré também foi vítima do engodo.

Com relação aos danos morais, é sabido, decorre da dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem os seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, ou trazendo-lhe constrangimentos, vexames, dores e sensações negativas. O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM. - Não comprovado a autorização dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, conclui-se que ocorreu falha na prestação de serviço da instituição financeira quando do desconto em folha de pagamento. - Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de valores não autorizados em sua conta corrente. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante. - O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.017668-6/003, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020)

Na espécie, observa-se que nos anos de 2014 a 2019 houve o desconto em sua folha de pagamento parcelas de empréstimos de cartão de crédito nos valores de R$ 1.149,26; R$ 1.093,07; R$ 633,39; R$ 1.339,04; R$ 1.311,82; e R$ 762,79, totalizam R$ 6.289,37 (seis mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Assim, considerando as referidas peculiaridades, não há dúvida de que os referidos descontos referentes a empréstimo não contratado, caracteriza falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

Nesse raciocínio, inexistem dúvidas de que é devida a indenização pleiteada, eis que incontroversos os descontos indevidos na conta do autor.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Diante do o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parte da r. sentença, determinando que os descontos realizados na conta do Autor/Apelado sejam restituídos de forma simples, mantida, quanto ao mais a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023